Tribunal: TJSP
Processo: 2199379-58.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão rescindendo proferido em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse julgada procedente – Ação rescisória proposta por terceiras, na condição de donatárias do imóvel, com fundamento em manifesta violação à norma jurídica e erro de fato, alegando ausência de citação e inobservância das formalidades legais nos autos de origem – Legitimidade ativa –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão rescindendo proferido em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse julgada procedente – Ação rescisória proposta por terceiras, na condição de donatárias do imóvel, com fundamento em manifesta violação à norma jurídica e erro de fato, alegando ausência de citação e inobservância das formalidades legais nos autos de origem – Legitimidade ativa – Reconhecimento – Inteligência do art. 967, II do CPC – Via processual hábil ao reconhecimento de nulidade em processo no qual não houve ou foi nula a citação – Hipótese prevista no art. 966, V do CPC também aplicável às normas processuais – Exclusividade da "querela nulitatis" que representa excesso de formalismo processual – Precedentes do E. STJ – Nulidade processual por ausência de citação – Inocorrência – Promessa de doação não regularizada e registrada à época da tramitação do feito, não produzindo efeitos contra terceiros – Erro de fato – Configuração – Ação de rescisão contratual, ajuizada em nov/2015, fundada no inadimplemento do cessionário em relação às prestações do financiamento junto à CDHU, despesas com IPTU, água e esgoto, relativas ao contrato firmado em out/2001 – Acórdão rescindendo fundado tão somente na rejeição da preliminar arguida no apelo, mantendo a procedência do pedido com base na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, desconsiderando, todavia, elementos relevantes constantes nos autos – Ausência de cláusula resolutória acerca de eventual inadimplemento quanto às prestações do financiamento, bem como de prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora e permitir a sua purgação, sobretudo diante do adimplemento substancial do contrato – Reconhecimento, de ofício, da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Necessidade – Ação rescisória procedente, julgando-se extinto o processo de origem, sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 485, IV do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2199379-58.2018.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que são autores ANA JULIA
SORENDINO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
CAROLINE
VITORIA
SORENDINO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e HELOISE FERNANDA
SORENDINO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são réus DIRCEU APARECIDO
COUTINHO e APARECIDA DOMINGOS COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente a
ação rescisória e extinto o processo de origem, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, IV do Código de Processo Civil. V.U. Declara voto convergente o 5o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente),
FRANCISCO
LOUREIRO,
CHRISTINE
SANTINI,
GIFFONI
FERREIRA, CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33527/TJ – Relator: Álvaro Passos – 1a Grupo de Direito Privado
Ação Rescisória no 2193379-58.2018.8.2018.8.26.0000
Autoras:
A.J.S. e outros (menores)
ANA JULIA SORENDINO e outros
Réus:
Dirceu Aparecido Coutinho e outra
Comarca:
Bariri

EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA
Acórdão rescindendo
proferido em ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse julgada procedente Ação
rescisória proposta por terceiras, na condição de
donatárias do imóvel, com fundamento em
manifesta violação à norma jurídica e erro de fato,
alegando ausência de citação e inobservância das
formalidades legais nos autos de origem –
Legitimidade
ativa

Reconhecimento

Inteligência do art. 967, II do CPC
Via
processual hábil ao reconhecimento de nulidade
em processo no qual não houve ou foi nula a
citação Hipótese prevista no art. 966, V do CPC
também aplicável às normas processuais

Exclusividade
da
“querela
nulitatis”
que
representa excesso de formalismo processual

Precedentes do E. STJ Nulidade processual por
ausência de citação Inocorrência Promessa de
doação não regularizada e registrada à época da
tramitação do feito, não produzindo efeitos contra
terceiros Erro de fato Configuração Ação de
rescisão
contratual,
ajuizada
em
nov/2015,
fundada no inadimplemento do cessionário em
relação às prestações do financiamento junto à
CDHU, despesas com IPTU, água e esgoto,
relativas ao contrato firmado em out/2001

Acórdão rescindendo fundado tão somente na
rejeição da preliminar arguida no apelo, mantendo
a procedência do pedido com base na presunção
relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial,
desconsiderando, todavia, elementos relevantes
constantes nos autos
Ausência de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolutória acerca de eventual inadimplemento
quanto às prestações do financiamento, bem como
de prévia interpelação do devedor para constitui-lo
em mora e permitir a sua purgação, sobretudo
diante do adimplemento substancial do contrato
Reconhecimento, de ofício, da falta de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo
Necessidade
Ação
rescisória
procedente,
julgando-se
extinto
o
processo de origem, sem resolução de mérito, nos
termos do art. art. 485, IV do CPC.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada nos
termos do art. 966, V e VIII do Código de Processo Civil, por meio da qual
buscam as autoras a desconstituição do v. acórdão proferido pela C. 1a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Claudio Godoy
(fls.164/168), que negou provimento ao apelo interposto, mantendo a
procedência da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse (Proc. no 1000814-2015.8.26.0062), referente ao “Contrato Particular de
Cessão de Direitos e Obrigações” envolvendo o imóvel residencial situado na
Rua Luiz Furlaneto, 720, Núcleo IV, na cidade de Bariri, Estado de São Paulo,
financiado pela CDHU.
Sustentam,
as
autoras,
a
nulidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, vez que, na qualidade de donatárias do imóvel em litigio, deveriam
ter sido citadas na referida ação. Afirmam, ainda, que os réus cederam os
direitos sobre o imóvel e receberam o preço de forma integral de seus pais,
não fazendo jus, após anos da celebração do contrato, à reintegração de
posse, ressaltando a falta de cláusula resolutiva no contrato e a ausência de
prévia notificação dos cessionários. Asseveram que o Juízo de origem foi
levado a erro, sendo evidente a alteração dos fatos narrados. Alegam,
outrossim, a ausência de defesa técnica no processo. Requereram os
benefícios da justiça gratuita, a concessão de tutela de urgência para
suspender a ordem de reintegração de posse e, ao final, a procedência do
pedido.
Após a concessão da liminar e o deferimento
da gratuidade da justiça às autoras (fls. 203), os réus foram regulamente
citados (fls. 219/220), porém, não apresentaram resposta (fls. 221), sobrevindo
aos autos o parecer desfavorável da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
218/220).
Não houve oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Pretendem
as
autoras,
como
terceiras
interessadas, sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica e erro
de fato, a desconstituição do v. acórdão proferido pela C. 1a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do Des. Claudio Godoy (fls.164/168), que negou
provimento ao apelo interposto, mantendo a procedência da ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada pelos ora réus
contra seus genitores, referente ao imóvel no qual residem.
Para tanto, alegam as autoras que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição de donatárias do imóvel objeto do litígio, também deveriam ter sido
citadas no referido processo; além disso, sustentam que não foram observadas
as formalidades legais exigidas para a rescisão do contrato e reintegração de
posse.
De início, consigne-se que, sendo terceiras
juridicamente interessadas, por conta da doação do imóvel manifestada por
seus genitores em audiência (fls.28/30), as autoras estão legitimadas a propor
a presente ação rescisória, nos termos do art. 967, II do Código de Processo
Civil.
Quanto ao cabimento da via processual eleita,
cumpre esclarecer que a ação rescisória também se constitui em meio hábil ao
reconhecimento de nulidade de pleno direito em processo no qual não houve
ou foi nula a citação.
Neste sentido, o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
"O princípio da fungibilidade autoriza que a
querela nullitatis assuma também a feição de outras formas de tutela, inclusive
a ação rescisória, cuja escolha dependerá da situação jurídica em que se
encontrar o interessado no momento em que toma conhecimento da existência
do processo: se antes do prazo de dois anos, previsto no art. 495 do CPC/73,
caberá a rescisória ou ação de nulidade, caso escoado o biênio (REsp
1600535/RS, 3a Turma, DJe de 19/12/2016)."
" A exclusividade da querela nullitatis para a
declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes,
representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual.
Precedentes. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do
CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer
outro remédio processual. (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)"
A violação manifesta de norma jurídica,
prevista no inciso V do art. 966 do CPC, alcança, portanto, a norma de
natureza processual, como, no caso, as que se referem à indispensável
citação do réu para a validade do processo, sendo inegável o cabimento da
ação proposta.
O mesmo se diga em relação ao erro de fato,
se a “decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os
casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz
deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o), o que será apreciado a
seguir no mérito.
O pedido inicial deve ser acolhido.
Decerto, a revelia dos réus nestes autos

certificada a fls. 221 , por si só, não autoriza a procedência do pedido por ser
inaplicável, à presente ação rescisória, a presunção de veracidade das
alegações de fato formuladas pelas autoras (CPC, art. 344), vez que a coisa
julgada envolve direito indisponível.
Há que se examinar, portanto, a ocorrência ou
não, na hipótese, da alegada violação manifesta à norma jurídica e/ou erro de
fato, como sustentado pelas autoras.
Pois bem. Na ação de origem, buscavam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora réus, Dirceu Aparecido Coutinho e Aparecida Domingos Coutinho, a
rescisão do “Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações” relativo a
imóvel, firmado com o genitor das ora autoras, André Luis Sorendino, em
31/10/2001, sob a alegação de inadimplemento das prestações de
financiamento por ele assumidas, vencidas a partir de novembro de 2014, bem
como as despesas de IPTU, água e esgoto, pretendendo, outrossim, a
reintegração de posse do imóvel.
Ajuizada a ação contra o cessionário e sua ex-
mulher, partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, a
arguição de nulidade processual por ausência de indispensável citação das ora
autoras, na condição de donatárias, não se sustenta, pois a promessa de
doação envolvendo os direitos sobre o imóvel objeto do litígio constou apenas
do acordo judicial firmado por seus genitores quando da partilha dos bens do
casal (fls. 28/30), sem a devida regularização perante a CDHU e registro à
época que tramitou o feito em questão, não produzindo, portanto, efeitos
contra terceiros. Daí porque, no caso, não há que se falar em manifesta
violação à norma processual.
Por outro lado, assiste razão às autoras quanto
ao erro de fato verificável do exame dos autos. Senão vejamos.
Como já dito, a referida ação de rescisão
contratual estava fundada no inadimplemento do cessionário em relação às
prestações do financiamento do imóvel junto à CDHU e despesas com IPTU,
água e esgoto, assumidas por ele quando da assinatura do contrato, ou seja,
em 30/10/2001.
Diante
da
ausência
de
contestação
do
cessionário e de impugnação específica de sua ex-mulher, ambos réus
naqueles autos, a ação foi julgada procedente por sentença mantida em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recurso pelo v. acórdão rescindendo, presumindo-se “verdadeiros os fatos
articulados na inicial, em especial a posse do autor e o esbulho praticado pelo
requerido”.
Convém
ressaltar,
no
entanto,
que
a
presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, decorrente da revelia
do réu, não é absoluta, não conduzindo, necessariamente, à procedência do
pedido.
Neste sentido, é pacífico o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REEXAMES DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção da veracidade dos fatos
alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de
outros elementos de convicção presentes nos autos. Precedente do STJ.
2. Em sede de recurso especial não é permitido o reexame de provas e fatos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1029998/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
23/06/2017) grifei
Estando o v. acórdão rescindendo fundado tão
somente na rejeição da preliminar arguida no apelo, mantendo, por
conseguinte, a procedência do pedido para rescindir o contrato firmado entre
as partes em 30/10/2001, com base na presunção relativa de veracidade dos
fatos alegados na inicial, desconsiderando, todavia, elementos relevantes
constantes nos autos, tais como: a quitação dada pelos cedentes aos
cessionários acerca do preço recebido pelo imóvel constante na cláusula 2a do
contrato (fls. 34/36), a ausência de cláusula resolutória acerca de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento quanto às prestações do financiamento assumidas pelo
cessionário a partir da assinatura do contrato (cláusula 6a), e, ainda, a falta de
prévia interpelação do devedor para constitui-lo em mora e permitir a sua
purgação, sobretudo diante do adimplemento substancial do contrato, resta
configurada a hipótese de erro de fato, impondo-se a desconstituição do
julgado para reconhecer, de ofício, a ausência de pressuposto de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Isso posto, julgo procedente o pedido para
desconstituir o v. acordão rescindendo, julgando-se extinto o processo de
origem, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC.
Condeno os réus, em razão da sucumbência,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA
Processo n. 2199379-58.2018.8.26.0000
Comarca: Foro de Bariri
Autoras: ANA JULIA SORENDINO (REP) e HELOISE FERNANDA
SORENDINO (REP)
Réus: DIRCEU APARECIDO COUTINHO e APARECIDA DOMINGOS
COUTINHO

DECLARAÇÃO
DE
VOTO
CONVERGENTE
Assente-se, em primeiro lugar, a despeito
da relatoria que me coube do acórdão rescindendo, a participação que
mesmo assim se impõe no julgamento da rescisória. Tal a previsão do art.
971, par. único, do CPC, art. 112, par. 2o, do Regimento Interno e Súmula
252 do STF, apenas havendo óbice ao desempenho de nova relatoria.
E, ademais, reputa-se devida a declaração
do voto à especial consideração de que, afinal, se acompanha a solução do
voto condutor, que é de procedência da ação. Daí a necessidade de que isto
se explique.
Entendi que o voto condutor, mesmo
pareça não referi-lo expressamente, para a solução proposta tenha levado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em consideração o pagamento das prestações atrasadas (cujo
inadimplemento além do IPTU era a causa da ação de rescisão), pela
cessionária não consentida (contrato de gaveta), junto à CDHU, frise-se,
ainda que efetuado somente depois de já proferido o acórdão. Tal o que
se comunicou na origem e que os cedentes (aqui réus), instados pelo juiz a
se manifestar, não controverteram (também nada disseram sobre o ITPU,
que constava em aberto desde 2011), embora tenham insistido no
cumprimento e reintegração. O Juiz acabou deferindo a desocupação,
mesmo diante do pagamento não controvertido, justamente em virtude do
acórdão transitado.
Por isso, malgrado não considerando haver
erro de fato, inclusive atinente a matéria de mérito que não se devolveu ao
Tribunal, porque o apelo apenas reiterava preliminar processual levantada
na origem (no que então não se proferiu o acórdão com base em presunção
de veracidade), e posto não se entendesse a rigor faltar pressuposto
processual pela ausência de notificação premonitória a qual, em tese, não
haveria de impedir no caso a procedência, afinal se, de todo modo, os
cessionários, citados na demanda, nunca manifestaram intenção de pagar, e
mesmo presente a virago naquela ação de origem, tenho realmente que,
diante da singularidade da situação criada depois do acórdão, mais justo e
razoável rescindi-lo, como proposto no voto condutor (e por motivo que
teoricamente não impede nova ação).
De toda forma, os cedentes receberam o
preço da cessão, não questionaram (nem na ação de origem, nem nesta
rescisória, que não responderam, a despeito da juntada de procuração) o
fato de que agora não podem mais ser cobrados pela CDHU em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplência das prestações respectivas pelos cessionários e nada
disseram sobre o IPTU.
Por isso, acompanho o relator.
CLAUDIO GODOY
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
10B1F6CE
10
12
Declarações de
Votos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
10BCF2CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2199379-58.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.